Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. CRÉDITO. FINANCIAMENTO. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES. VENCIMENTO. ANTECIPADO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos.
2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão relativa a contrato de concessão de crédito. Prevalece o dia do vencimento da última parcela.
3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada entre as partes.
4. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
5. Apelação desprovida.